Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO VENCIDA. NÃO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art.17 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
2. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
3. Na hipótese, a autuação de trânsito foi feita em desfavor da apelada, identificada como condutora do veículo envolvido no acidente. Ademais, o pagamento da multa sequer é exigível, pois o procedimento está em fase de recurso administrativo; evidente a ausência de interesse de agir do apelante, que não pode substituir-se ao Fisco e exigir da apelada o pagamento da multa.
4. Recurso conhecido e não provido.